Tribunal: TJMT
Processo: 1000238-11.2019.8.11.0048
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000238-11.2019.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (RECORRENTE), LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - CPF: 110.610.707-19 (ADVOGADO), EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI - CPF: 003.240.131-08 (RECORRIDO), EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI - CPF: 003.240.131-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ADESÃO A CONSÓRCIO – PAGAMENTO DE PARCELA – DESISTÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DOS VALORES– ALEGAÇÃO DE DEVER DE RESTITUIR AS PARCELAS IMEDIATAMENTE –SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA - CELEBRAÇÃO CONTRATO APÓS VIGÊNCIA LEI No 11.795/2008 – DEVER DE RESTITUIR NO MOMENTO DA CONTEMPLAÇÃO E NÃO APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO DEVIDOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte Recorrida celebrou contrato e aderiu ao grupo de consorcio em 21/08/2009 e, portanto, em data posterior à Lei no 11.795/2008, não se aplicando a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça pela necessidade de aguardar o prazo de trinta dias após o encerramento do grupo, vale dizer, a restituição deve ser feita nos termos da Lei no 11.795/08, quando da contemplação.

A
taxa de administração
é cobrada para o pagamento de serviços efetivamente prestados pela administradora e, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Resp 1.114.604/PR), decidido em caso de controvérsia repetitiva, as administradoras de consórcios são livres para estipular a respectiva taxa de administração.

O valor da taxa de administração do grupo consorcial deve ser mantido nos exatos termos em que pactuado no contrato (Recl. 9.917-MT).

Sendo comprovada a contratação da seguradora e havendo previsão contratual, é devida a retenção de valores a título de seguro de vida, nos termos do entendimento do STJ. (Resp. 1066855-RS).

Reforma da sentença para determinar a restituição quando da contemplação, abatidos os valores de taxas e seguro devidamente contratado.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
declarar rescindido o contrato e determinar que seja devolvido, imediatamente, o valor pago, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso e julgou improcedente o pedido de dano moral
e apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
3.1.
Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS proposta por EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI,

em desfavor de e CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - Adm. de Consórcio Ltda., conforme fundamentação supra, para declarar rescindido o contrato e determinar que seja devolvido, imediatamente, o valor pago, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso. Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais, conforme fundamentação supra
”.

A parte promovida, em razões recursais, afirmou que a sentença merece reforma posto que a promovente contratou o consórcio e em razão da desistência deve aguardar o encerramento do grupo para o ressarcimento dos valores com abatimento da taxa de administração e seguro contratados.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial, devendo a recorrida aguardar o sorteio de sua quota ou o encerramento de seu grupo de consórcio, para que possa debater o valor ao qual tem direito.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A promovente, ora recorrida aduz que formalizou contrato de consórcio com a promovida e que não mais fora informada
de seu grupo e cota e não mais conseguiu adimplir as suas parcelas, razão pela qual pleiteou a restituição dos valores pagos e dano moral.

A parte promovida, ora recorrida
alega que a promovente simplesmente desistiu de continuar pagando as parcelas do referido consórcio e não faz jus a restituição imediata.

Compulsando os autos e as provas produzidas verifico que restou comprovado pela promovida
que ainda não houve o encerramento do grupo, conforme proposta de participação no consórcio acostado em sede de defesa.

Destaco que o STJ já decidiu que a restituição dos valores das parcelas pagas em consórcio, com relação aos contratos anteriores à Lei no 11.795/2008, ou seja, aqueles celebrados até o dia 05.02.2009, não deve ser efetuado de imediato, mas sim em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo.

No caso dos autos, a parte Recorrida celebrou contrato e aderiu ao grupo de consorcio em 03/12/2017 e, portanto, em data posterior à Lei no 11.795/2008, não se aplicando a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça pela necessidade de aguardar o prazo de trinta dias após o encerramento do grupo, vale dizer, a restituição deve ser feita nos termos da Lei no 11.795/08, quando da contemplação.

Dispõe os artigos 22 e 30, da referida Lei:

“Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 1
o
A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 2
o
Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do art. 30.

(...)

Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembléia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1
o
”.

Assim, a restituição nos contratos celebrados após a referida lei deve feita quando da contemplação.

O valor da taxa de administração do grupo consorcial e fundo de reserva deve ser fixado nos exatos termos em que pactuado no contrato e isto já ficou decidido também em sede de reclamação (Reclamação no 9917-MT) proposta contra decisão desta Turma Recursal.

Portanto, sendo comprovada a contratação da seguradora e havendo previsão contratual, é devida a retenção de valores a título de seguro de vida, nos termos do entendimento do STJ. (Resp. 1066855-RS).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e determinar que a restituição das quotas pagas seja realizada quando da contemplação, nos termos dos artigos 22 e 30, da Lei no 11.795/08, abatidos os valores referente a seguro de vida, fundo de reserva e taxa de administração nos termos contratados.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020